Tribunal: TJDFT
Processo: 0718338-97.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
DIREITO CIVIL, TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. ARROLAMENTO SUMÁRIO. INTERESSE RECURSAL DO DISTRITO FEDERAL. HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA. CERTIDÃO POSITIVA. NECESSIDADE DE QUITAÇÃO DOS TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE OS BENS E RENDAS DO ESPÓLIO. TEMA 1.074/STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta pelo Distrito Federal contra sentença proferida em arrolamento sumário que homologou o esboço de partilha e determinou a expedição do formal independentemente da comprovação de quitação dos tributos relativos aos bens do espólio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a homologação da partilha no arrolamento sumário depende da comprovação da quitação dos tributos incidentes sobre os bens e as rendas do espólio, excetuado o ITCMD.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Distrito Federal pode recorrer na condição de terceiro prejudicado (art. 996 do CPC) para questionar a exigência de pagamento de tributos antes da homologação da partilha ou da adjudicação de bens integrantes do espólio.
5. O Tema 1.074/STJ estabelece que, no arrolamento sumário, a homologação da partilha e a expedição do formal não se condicionam ao prévio recolhimento do ITCMD, mas dependem da comprovação do pagamento dos tributos relativos aos bens e às rendas do espólio, em observância aos arts. 659, § 2o, do CPC, e 192 do CTN.
6. A certidão positiva com efeito de negativa expedida pelo Fisco comprova a suspensão da exigibilidade e possui os mesmos efeitos da certidão negativa, conforme os arts. 205 e 206 do CTN.
7. O espólio apresentou certidões positivas com efeito de negativa referentes aos imóveis objeto de parcelamento, demonstrando regularidade fiscal quanto a esses débitos. Consta, porém, a existência de débitos de IPTU/TLP referentes ao imóvel situado no Lote 19, Setor Leste Comercial, Gama/DF, não parcelados e inscritos em dívida ativa, sem suspensão da exigibilidade, o que impede a homologação da partilha e a expedição do respectivo formal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação parcialmente provida. Unânime.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 659, § 2o, e CTN, art. 192.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.074; e TJDFT, Acórdão n° 1762375, Processo n° 07261244120228070000, Relator(a): James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2023, publicado no DJE de 25/10/2023; Acórdão n° 1915194, Processo n° 0710191-69.2020.8.07.0009, Relator(a): João Egmont, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2024, publicado no DJe: 11/9/2024; Acórdão n° 2013955, Processo n° 0703922-40.2022.8.07.0010, Relator(a): Sandra Reves, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/06/2025, publicado no DJe: 08/07/2025; Acórdão n° 1815671, Processo n° 0717393-35.2022.8.07.0007, Relator(a): Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, data de julgamento: 07/02/2024, publicado no DJe: 11/03/2024.